Tribunal: TJDFT
Processo: 0732846-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732846-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE CANISIO MALDANER DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá (Id. 99103207), que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0703990-69.2017.8.07.0008, movida por JOSE CANISIO MALDANER, rejeitou as preliminares de incompetência e de inépcia da inicial, indeferindo, ainda, o pedido de chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, bem como converteu a liquidação por arbitramento em cumprimento de sentença, determinando a apresentação de memorial discriminado e atualizado do crédito pelo credor, nos seguintes termos: “Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. A lide apresentada pelas partes aponta como questão de fato relevante verificar a que juízo compete o julgamento de liquidação da sentença proferida nos autos de ação civil pública ajuizada na Justiça Federal do Distrito Federal, que condenou o Banco do Brasil SA a devolver/recalcular os valores pagos a maior pelos agricultores com contrato de financiamento rural junto à instituição financeira durante os meses de março e abril de 1.990 (Plano Collor I), observando-se que o foro que julgou a demanda coletiva é de Brasília/DF. De início, consigno que os contratos de financiamento rural não se sujeitam às regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o tomador de crédito não destinatário final da cadeia produtiva, mas utiliza os recursos tomados para a sua produção. Em pese a ausência de aplicação do CDC no presente caso, o ajuizamento da ação nesta circunscrição não se mostra infundado. O voto condutor do acórdão proferido nos autos do REsp no 1.319.232/DF que fixou a sentença ora liquidanda foi assim ementado: "RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS". (REsp no 1.319.232/DF, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014). Com efeito, embora estabelecida a abrangência nacional da eficácia da coisa julgada com relação aos titulares de cédula de crédito rural no período de março de 1990, não foi estabelecida a competência para o ajuizamento das execuções e liquidações individuais. No entanto, no REsp no 1.391.198/RS resultante da ACP no 1998.01.1.016798-9 que julgou as perdas referentes aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), reconheceu-se aos beneficiários o direito de ajuizar o cumprimento individual de sentença no juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal. Nesse sentido: "AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido”. (REsp no 1.391.198/RS, Rel. Ministro: LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014) (grifei). No caso presente, a competência deve ser firmada em interpretação analógica ao que foi assentado pelo e. STJ em caso análogo. No mesmo sentido, firmou-se a jurisprudência do E.TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL DA EFICÁCIA DA DECISÃO. COMPETÊNCIA. FORO DE DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO OU DO DISTRITO FEDERAL. 1. Ao analisar a temática dos expurgos inflacionários, matéria sobre a qual também versam os presentes autos, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp n. 1.391.198/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 723 e 724), reconheceu aos beneficiários o direito de ajuizarem o cumprimento individual de sentença proferida em ação civil coletiva no Juízo do seu domicílio, ou no Distrito Federal. 2. O voto condutor do REsp n. 1.391.198/RS esclarece que a sentença prolatada na ação coletiva abrangeu, indistintamente, todos aqueles que mantinham idêntica relação com a instituição financeira, independentemente do seu local de residência ou domicílio, dada a abrangência nacional da eficácia da decisão. Por esse motivo, os beneficiários poderiam escolher foro no seu domicílio ou no Distrito Federal para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva. 3. O mesmo raciocínio se aplica ao caso em exame, na medida em que o acórdão proferido nos EDcl no REsp 1.319.232/DF (que apreciou a Ação Civil Pública n. 94.8514-1) deixa claro que "Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional" (EDcl no REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 25/09/2015). 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão no 1187879, 07057431720198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019). (grifei). Por fim, não se vislumbra a presença obrigatória no polo passivo da União e do Bacen, porquanto não há bem ou interesse que atraia a competência da Justiça Federal, porquanto a presente liquidação de sentença foi ajuizada apenas contra a sociedade de economia mista, responsável pela atualização monetária do título de crédito adimplido. Diante desse contexto, rejeito a preliminar de incompetência arguida pelo réu e indefiro a inclusão da União e do Bacen no polo passivo. No que tange à matéria de fundo (devolver/recalcular os valores pagos a maior ), o valor devido, em tese, pelo Banco do Brasil, pode ser extraído de simples cálculos aritméticos, conforme a jurisprudência o e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS REMUNERATÓRIOS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESCABIMENTO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste interesse recursal para, em apelação, aduzir questão não discutida nos autos, tendo em vista que os juros remuneratórios já foram devidamente excluídos nos cálculos apresentados pelos exequentes e homologados pelo juízo. Apelo parcialmente conhecido. 2. Consoante a determinação do STF, de suspensão de todos os recursos que tramitam no país, relativos à correção de cadernetas de poupança em decorrência dos planos econômicos Bresser, Verão e Collor, ao reconhecer a repercussão geral dos REs 626.307/SP e 591.797/SP, estão excluídos seus efeitos aos processos em fase de execução definitiva, razão pela qual se revela descabido o sobrestamento do presente feito. 3. É dispensável a conversão da fase de cumprimento de sentença para a fase de liquidação de sentença, pois a liquidação dos valores das diferenças decorrentes de expurgos inflacionários demanda a realização de meros cálculos aritméticos. 4. No bojo do REsp no 1.370.899/SP julgado sob o Rito dos Repetitivos, ficou assentado que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública". 5. Apelação conhecida em parte e, na extensão, não provida. (Acórdão n.1068758, 20140111675305APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: 277-291) (grifei). Basta, portanto, que a parte credora instrua o pedido com a memória discriminada e atualizada do débito. Assim, dispensável a liquidação, seja por arbitramento, seja pelo procedimento comum, razão pela qual CONVERTO a presente em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, que tramitará na forma dos artigos 520 e seguintes do Código de Processo Civil. Fica o credor intimado a apresentar memorial discriminado e atualizado da crédito exequendo, em 15 dias. Após, intime-se o Banco do Brasil S/A para, no prazo de 15 dias, pagar a quantia exigida pelos exequentes, sob pena de ser acrescida a multa de 10% (dez por cento) e honorários de advogados de 10% (dez por cento), que serão devidos apenas se não houver o pagamento no prazo acima fixado. Ressalte-se que eventual depósito para simples garantia do juízo e obtenção de eventual efeito suspensivo não impedirá a imposição da multa e dos honorários. Advirta-se que o executado poderá, caso queira, apresentar impugnação, cujo prazo terá início depois do escoamento daquele fixado para cumprimento voluntário, independentemente da garantia do juízo, sem prejuízo, no entanto, da prática de atos constritivos. Por fim, altere-se a classe judicial, para nela constar que se trata de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Intimem-se. “ Descontente, a instituição financeira interpõe o presente recurso e, em suas razões recursais (Id. 29913323), defende a ausência de liquidez do título exequendo, devendo haver a citação do agravante para a liquidação prévia pelo procedimento comum. Assevera a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a União e o Banco Central do Brasil, argumentando que a apreciação desta questão deveria ser precedida da oitiva dos pretensos litisconsortes, que alega serem devedores solidários, conforme estabelecido na decisão liquidanda. Argumenta que o chamamento ao processo de devedor solidário seria faculdade reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.145.146/RS), de maneira que a competência do Juízo seria fixada, em definitivo, após o oferecimento da manifestação defensiva pelo réu. Afirma que a probabilidade do direito estaria evidenciada na própria decisão liquidanda, que condena a União e o Banco Central de forma solidária, enquanto o perigo de dano decorreria da iminente produção de prova pericial, ato que entende ser o próximo a ser realizado nos autos. Requer, ao final, o deferimento de efeito suspensivo ao seu recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo (Id. 29913325). É o relatório. Decido. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A questão discutida nos autos de origem diz respeito à Ação Civil Pública no 94.008514-1, que condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores tomados com o Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. Em um juízo sumário de cognição, não vislumbro razoável probabilidade de provimento do recurso, sobretudo porque a insatisfação principal levantada pelo agravante, em suma, diz respeito à ausência da União e do BACEN no polo passivo da demanda. Em princípio, a condenação dos réus da ação coletiva em comento se deu de forma solidária, tendo optado a parte exequente, ora agravada, em ajuizar a liquidação do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A, nos termos do que lhe autoriza o disposto no art. 275 do Código Civil, verbis: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. Ademais, o agravante não logrou êxito em demonstrar qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique o sobrestamento dos efeitos do decisum recorrido antes mesmo que se proceda com o regular contraditório em sede recursal. O recorrente, na realidade, limitou-se a dizer que a urgência estaria configurada em vista da iminente realização de prova pericial. Ocorre, no entanto, que no feito originário, tal como relatado, fora determinada, a apresentação de planilha de débitos pelo credor, não havendo qualquer comando para realização de prova pericial. Portanto, uma vez não evidenciada a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, resta inviável atribuir-lhe efeito suspensivo e sobrestar o andamento do feito originário, sob pena de comprometimento da efetividade da jurisdição e da duração razoável do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intimem-se os agravados para, querendo, manifestarem-se na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora